Tribunal: TJSP
Processo: 2133061-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2014 – Rejeição de Exceção de Pré-Executividade - Entidade educacional – Alegação de imunidade tributária, nos termos do art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal – Presunção relativa de que o imóvel configurador do IPTU é voltado às atividades essenciais da entidade, conforme já decidido pelo E. STF – Existência, contudo, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2014 – Rejeição de Exceção de Pré-Executividade - Entidade educacional – Alegação de imunidade tributária, nos termos do art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal – Presunção relativa de que o imóvel configurador do IPTU é voltado às atividades essenciais da entidade, conforme já decidido pelo E. STF – Existência, contudo, de decisão administrativa no sentido de ter havido, no período, distribuição de lucros e aplicação de recursos em atividades alheias às essenciais da agravante, o que gera a necessidade de dilação probatória para a adequada verificação dos requisitos necessários ao reconhecimento da imunidade tributária – Inteligência da Súmula no 393 do E. STJ – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133061-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133061-25.2020.8.26.0000 -Voto no 9507
2
Agravo de Instrumento no 2133061-25.2020.8.26.0000
Agravante: Fundação Armando Alvares Penteado
Agravada: Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz de Origem: Felipe de Melo Franco
VOTO No 9507
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU
do exercício de 2014
Rejeição de Exceção de Pré-
Executividade - Entidade educacional
Alegação de
imunidade tributária, nos termos do art. 150, VI, 'c', da
Constituição Federal Presunção relativa de que o imóvel
configurador do IPTU é voltado às atividades essenciais da
entidade, conforme já decidido pelo E. STF Existência,
contudo, de decisão administrativa no sentido de ter havido,
no período, distribuição de lucros e aplicação de recursos
em atividades alheias às essenciais da agravante, o que gera
a necessidade de dilação probatória para a adequada
verificação dos requisitos necessários ao reconhecimento da
imunidade tributária Inteligência da Súmula no 393 do E.
STJ Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Fundação Armando Alvares Penteado, nos autos de Execução Fiscal
contra ela movida pela Municipalidade de São Paulo, em face da r. decisão de
fls. 115/117 dos autos de origem, por meio da qual o D. Juízo a quo rejeitou
sua Exceção de Pré-Executividade, ante a necessidade de dilação probatória
acerca da vinculação do imóvel às atividades essenciais da executada, para fins
de reconhecimento da imunidade tributária de IPTU.
A agravante sustenta, linhas gerais, fazer jus à
imunidade constitucional incidente sobre instituições educacionais sem fins
lucrativos, nos termos do art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, combinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133061-25.2020.8.26.0000 -Voto no 9507
3
com os artigos 3o, Parágrafo único; 9o, IV, “c”; 14; 32 e 142, todos do Código
Tributário Nacional. Aduz que seu estatuto social destaca especialmente o seu
objetivo institucional, consubstanciado na difusão da cultura sem fins
lucrativos, asseverando que as receitas obtidas pelas mensalidades escolares e
por seus imóveis são documentadas em demonstrações financeiras e balanços
gerais, todos devidamente auditados. Afirma ter restado comprovado, ainda,
que todos os seus bens são destinados a seus fins essenciais, especialmente às
escolas que mantém. Colaciona dezenas de julgados desta E. Corte, no sentido
de reconhecer sua aptidão ao gozo da imunidade tributária. Requer, nesse
passo, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, sustando-se o andamento
da execução e eventual inscrição de seu nome no CADIN municipal. Ao final,
roga pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a sua imunidade
ao IPTU ora cobrado, com a consequente condenação da agravada ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios sucumbenciais.
O efeito pretendido foi concedido a fls.
149/150, e, dispensadas as informações do D. Juízo a quo, a agravada ofereceu
contraminuta a fls. 167/168.
É O RELATÓRIO.
A irresignação não comporta provimento.
Trata-se, na origem, de Execução Fiscal
movida pelo Município de São Paulo em face da entidade ora agravante,
visando à cobrança de débito de IPTU referente ao exercício de 2014 (fls. 02
dos autos de origem).
No tocante à possibilidade de reconhecimento
de imunidade tributária em sede de Exceção de Pré-Executividade, já restou
decidido pelo E. STF que as entidades cujo contrato social revela natureza e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133061-25.2020.8.26.0000 -Voto no 9507
4
objetivos compatíveis com os previstos no art. 150, VI, “b e “c”, da
Constituição Federal, gozam de presunção relativa de que seus imóveis são
afetados à suas finalidades institucionais.
Eis o julgado em referência:
“Embargos
de
Declaração
no
Agravo
Regimental no Agravo de Instrumento. IPTU.
Imunidade. Condicionante da vinculação às
finalidades essenciais. Presunção. Ônus da
prova. Integração do julgado.
1. A vedação à instituição de impostos sobre o
patrimônio
e
a
renda
das
entidades
reconhecidamente de assistência social que
estejam vinculados às suas finalidades essenciais
é uma garantia constitucional. Por seu turno,
existe a presunção de que o imóvel da entidade
assistencial
esteja
afetado
a
destinação
compatível com seus objetivos e finalidades
institucionais.
2. O afastamento da imunidade só pode ocorrer
mediante a constituição de prova em contrário
produzida pela administração tributária.
3. Embargos de Declaração acolhidos para
integrar o julgado, sem efeitos modificativos.”
(STF ED no AI no AgRg no 746263/MG, Rel.
Min.
Dias
Toffoli,
Primeira
Turma,
D.J.
13/12/2013)
Nesse passo, atribui-se à Fazenda o ônus de
demonstrar que a entidade não desempenha as finalidades constitucionalmente
previstas, que tem finalidade lucrativa ou que, no caso do IPTU, o imóvel
configurador da exação seria voltado a atividades alheias.
Com efeito, o Município, em sua impugnação
à Exceção de Pré-Executividade, não afastou, especificamente, a presunção de
que o imóvel é afetado às atividades essenciais da agravante, mas juntou cópia
de decisão tomada no âmbito do Processo Administrativo no 2009-0.188.725-7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133061-25.2020.8.26.0000 -Voto no 9507
5
(fls. 101/102), em que ficou consignado que a agravante não tem direito à
imunidade tributária, ante a constatação de ter havido, no período de 2012 a
2014, distribuição de lucros por meio de outras empresas e por pagamento de
salários, além da aplicação de recursos educacionais em atividades estranhas
ao ramo.
Assim,
considerando
que
as
decisões
administrativas também gozam de presunção de legitimidade, por ser essa um
atributo próprio dos atos administrativos, é patente a necessidade de dilação
probatória para que a agravante busque afastar a conclusão lá alcançada,
demonstrando o integral cumprimento das condições para o gozo da
imunidade, notadamente o caráter não lucrativo das atividades.
Deve ser mantida incólume, portanto, a
decisão agravada, com a rejeição da Exceção de Pré-Executividade, nos
termos da Súmula no 393 do E. STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
SILVANA M. MOLLO
RELATORA